Tribunal: TJDFT
Processo: 0709843-94.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Número do processo: 0709843-94.2024.8.07.0014
Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS NEIVA DE RESENDE
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto

================== EMENTA ==================
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO E DESFALQUES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA NO MOMENTO DO SAQUE. TEMA 1.150/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão de saque integral da conta PASEP ocorrido em março de 1997, com ajuizamento da demanda apenas em 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por supostos desfalques e falhas na gestão de conta individual vinculada ao PASEP, à luz da teoria da actio nata e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.150.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se à pretensão indenizatória fundada em alegada má gestão de valores depositados em conta PASEP o prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de ação pessoal não enquadrada nas hipóteses do art. 206 do mesmo diploma.
4. O prazo prescricional tem início com o nascimento da pretensão, que ocorre quando o titular do direito tem ciência da violação e de suas consequências, conforme art. 189 do Código Civil e a teoria da actio nata.
5. No contexto das contas vinculadas ao PASEP, a ciência do alegado prejuízo ocorre, como regra, no momento do saque integral do saldo, ocasião em que o titular tem acesso ao valor creditado e pode aferir eventual discrepância.
6. A posterior obtenção de extratos analíticos ou microfichas não altera o termo inicial da prescrição, por se tratar de meio de prova e não de marco de nascimento da pretensão, sob pena de esvaziamento do instituto da prescrição e violação à segurança jurídica.
7. No caso concreto, realizado o saque integral em março de 1997, transcorreu lapso superior a dez anos até o ajuizamento da ação, inexistindo causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de indenização por desfalques em conta vinculada ao Pasep, nos termos do art. 205 do Código Civil e do Tema 1.150 do STJ.
2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do saque, momento em que o titular tem ciência inequívoca dos valores creditados na conta.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205 e 189; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.08.2021 (Tema 1.150); TJDFT, Acórdão no 1783012, 0700745-32.2021.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1300706, 0704077-41.2020.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 11.11.2020.